Tribunal: TJSP
Processo: 2041963-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão. Tempestividade do recurso. Decisão referente a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada. Inteligência do art. 537, § 1o do CPC. Manutenção da multa, ante o comprovado descumprimento da ordem de cessação de descontos pelo banco executado. Tutela provisória de urgência confirmada por sentença. Valor da multa, todavia, se afigura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de decisão. Tempestividade do recurso. Decisão referente a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada. Inteligência do art. 537, § 1o do CPC. Manutenção da multa, ante o comprovado descumprimento da ordem de cessação de descontos pelo banco executado. Tutela provisória de urgência confirmada por sentença. Valor da multa, todavia, se afigura excessivo ante a expressão econômica do interesse tutelado, acarretando o enriquecimento sem causa da parte autora. Limitação ao valor total de R$ 20.000,00, sem reiteração possível, por garantir a efetividade da medida. Recurso parcialmente provido.